Tribunal: TJMT
Processo: 1061854-26.2022.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061854-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RONILDO SILVA DE PAIVA - CPF: 844.471.922-68 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), IMOBILIARIA CID LTDA - CNPJ: 03.832.953/0001-04 (RECORRIDO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS. DRA SUZANA GUIMARAES RIBEIRO (RELATORA): Não conheço dos embargos declaratórios. DRA. JUANITA C. DA S. C. DUARTE (1ª VOGAL): Acompanho a Relatora. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA P. JUNIOR (2º VOGAL): Ante a certidão de intempestividade, acompanho o voto condutor para não conhecer dos embargos de declaração.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1-

Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

2-

Embargos de declaração não conhecidos.

3-

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado.

4-

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido.

5-

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.

6-

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, segundo o qual “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

7-

Deve-se observar ainda o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95, o qual dispõe que na contagem do prazo em dias computar-se-ão somente os dias úteis.

8-

In casu, denota-se que a decisão embargada foi proferida em 26/10/2023, o acordão foi disponibilizado no sistema PJE em 26.10.2023, porém, os embargos somente foram opostos em 13/11/2023, sendo, portanto, intempestivos.

9-

O relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

10-

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, em razão da sua intempestividade.

11-

Intimem-se as partes.

12-

Transitada em julgado, arquive-se.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024